Tribunal: TJBA
Processo: 0568331-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568331-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

APELADO: CARLOS PEREIRA DE NOVAIS BLOHEM e outros (5)

Advogado(s)
:
RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 291 DO STJ. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REAJUSTE NOS ANOS DE 1995 E 1996. ESTATUTO INTERNO DA PREVI QUE VINCULAVA O REAJUSTE DO BENEFÍCIO AO REAJUSTE DOS EMPREGADOS ATIVOS DO BANCO DO BRASIL. ILEGALIDADE. LEI 6.435/77 E DECRETO REGULAMENTADOR 81.240/78 PREVIAM DETERMINAÇÃO DE REAJUSTE ANUAL.
RESOLUÇÃO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Na pretensão em análise, a natureza da obrigação é de trato sucessivo, renovando-se a cada vez que ocorre o inadimplemento. Diante disso, o STJ firmou entendimento no sentido de que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da demanda.

II-

No mérito, a controvérsia posta em exame consiste em avaliar se os apelados possuem direito ao reajuste anual do valor do benefício percebido a título de suplementação de aposentadoria, vez que a apelante (PREVI) deixou de conceder a referida correção nos anos de 1995 e 1996.

III- A fundação apelante sustentou a aplicação do art. 58 do Regulamento da PREVI de 1980, que igualava o reajuste dos beneficiários aos empregados da ativa, que, por sua vez não tiveram reajuste nos anos de 1995 e 1996, o que ocasionou a ausência de reajustamento também aos beneficiários aposentados.

IV- Feito este cotejo, verifica-se que o supracitado art. 58 do Estatuto regulamentar da apelante, que equiparava reajustes à majoração da remuneração dos empregados em atividade, não estava em conformidade com a Lei 6.435/77, nem com o Decreto nº 81.240/78, tampouco com a Resolução MPAS/CPC Nº 03 de 15 de maio de 1980, vigentes à época e de observância obrigatória. Precedentes do TJ/BA.

V – Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0568331-03.2016.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, figurando, como Apelante,

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
, e como apelados,
CARLOS PEREIRA DE NOVAIS BLOHEM, DARINA CIDADE DANTAS, ERNOEL SAMPAIO LINS, JOSÉ ADNO MACHADO BRAGA, MAURO JOSÉ MORAES COELHO, PEDRO VIEIRA TAVARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
n
os termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de ______ de 2021.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA